Tribunal: TJBA
Processo: 8094425-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094425-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: LIVISTON MENDES LORETO FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REDISTRIBUIÇÃO DE VARA. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão teve sua distribuição cancelada por sentença do Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, com base no art. 290 do CPC, por suposta irregularidade no recolhimento das custas processuais. 2. A autora interpôs apelação cível, alegando que as custas foram recolhidas com código de destino diverso em virtude de redistribuição do processo da 10ª Vara Cível para a 14ª Vara de Relações de Consumo. 3. Sustentou, ainda, que providenciou a transferência dos valores junto à Coordenação de Arrecadação do Tribunal, conforme comprovado por e-mails e documentos anexados ao recurso. 4. Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de custas com código de destino diverso, posteriormente regularizado por meio de transferência administrativa, autoriza o cancelamento da distribuição da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A sentença deve ser reformada, pois restou comprovado que a parte autora procedeu ao recolhimento das custas, e que a indicação de código diverso decorreu da redistribuição da ação. 7. Foi comprovada a transferência dos valores para a vara competente, com a devida comunicação e confirmação por parte da Coordenação de Arrecadação do Tribunal. 8. Conforme os princípios da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e da cooperação processual (CPC, art. 6º), não se pode extinguir demanda por vício sanável, mormente quando demonstrada a diligência e boa-fé da parte. 9. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o recolhimento de custas com erro sanável, especialmente quando provocado por redistribuição processual, não deve obstar o regular processamento da demanda. 10. Assim, demonstrado o recolhimento das custas e sua posterior regularização, deve ser afastado o fundamento da sentença e determinado o prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, com o consequente retorno dos autos à 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: O recolhimento de custas processuais com código de destino incorreto, posteriormente corrigido por transferência administrativa devidamente comprovada, não configura ausência de pressuposto processual e não autoriza o cancelamento da distribuição da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094425-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada LIVISTON MENDES LORETO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .